Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006491-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TEREZINHA COSTA DA SILVA - CPF: 014.593.151-03 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– TESE NÃO VENTILADA JUNTO AO JUIZ SINGULAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CADEIA DE CONSUMO ART. 18 DO CDC –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR – MULTA DE R$ 500,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE E ADEQUADO O VALOR E LIMITE TEMPORAL – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação
,
o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006491-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA:

TEREZINHA COSTA DA SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S. A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que em sede de
A
ção de inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais
no 0005523-97.2016.8.11.0018
, proposta por
TEREZINHA COSTA DA SILVA
,

a qual determinou que o banco recorrente se abstenha de debitar da conta os empréstimos consignados da conta da agravada, fixando o cumprimento da obrigação
em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (Id. 206247197), aduz o banco recorrente, em síntese, ser exacerbado o valor da multa, bem como o prazo para o cumprimento da decisão.

Assevera não haver provas das alegações vertidas pela Autora/Agravada, tendo em vista sua total anuência em relação ao contrato firmado.

Afirma que é parte ilegítima para estar no polo passivo da ação principal, haja vista não ter participado da contratação, não havendo qualquer relação com os contratos 553107749, 547157917, 552007582, 540157780.

Aduz que somente o Banco Itaú S. A. pode responder pelo contrato, pois atualmente inexiste vínculo contratual com o ora Agravante, visto tratar-se de empresas distintas.

Alega ainda que a liminar fora deferida sem sequer ter anteriormente intimado o Réu/Agravante.

Com essas razões, pugna pelo efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso.

Não concedida a medida liminar – Id. 206497171.

Preparo recolhido – Id. 206426183.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 208228164), resumidamente, postulando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Argui o banco recorrente, prejudicial de mérito, ao argumento que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo.

Rejeito-a.

Isso porque, analisando o processo singular, observa-se que as teses de ilegitimidade do ente bancário, não foram ventiladas junto ao juízo singular, somente neste Agravo de Instrumento.

Ou seja, há nítida ofensa ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. ART. 354, DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. Não pode ser objeto de análise, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda não examinada e pendente de julgamento pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.Agravo de Instrumento não conhecido. (TJPR - 15a C.Cível - 0008264-24.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 17.04.2019) (TJ-PR - AI: 00082642420198160000 PR 0008264-24.2019.8.16.0000 (Acórdão),
Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 17/04/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019) – Grife.

Ademais, o próprio banco recorrente, afirma que firmou os contratos com a autora, entretanto cedeu a carteira ao Banco Itaú S.A, ou seja, além de afirmar que os contratos foram firmados quando da relação de consumo, ainda há uma nítida cadeia de fornecimento, não havendo que falar em ilegitimidade, nos termos do art. 18 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1822431 SP 2019/0180498-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020) – Destaquei.

Em mérito
, as astreintes
denominam-se medida de execução indireta. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

Destarte, a fixação não sofre efeitos da coisa julgada, o que permite ao magistrado alterar o valor da multa, sempre que revelar excessivo ou insuficiente.

Da leitura do caderno processual, observa-se que a multa fora fixada em “
em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

A 4
a turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro
Luis Felipe Salomão, averbando que

os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos.

No
AgInt no AgRg no AREsp 738682 RJ 2015,
fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo

Analisando o caso em comento, o valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a meu sentir é deveras razoável, frente às peculiaridades do caso em comento.

Nesse contexto, tenho que a decisão não merece qualquer reparo, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado, e está em consonância com as
astreintes
fixadas por este Tribunal em demandas semelhantes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR AS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA – CÉDULAS RURAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO CONTRATANTE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – LIMITAÇÃO – CABIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo. (...) Por outro lado, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada
. No caso, o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina,
porém, a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual viável limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 10 dias-multa.
(N.U 1006668-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DAS PRESTAÇÕES – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E COMINAÇÃO DE MULTA DE R$ 500,00 PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA –
RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA
E DO PRAZO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação
, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. (...)

(N.U 1004274-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) (destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024